Tribunal: TJMT
Processo: 1035193-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Revisão Criminal 1035193-08.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADA. COMPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS SEM AGRAVAMENTO DA PENA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. BIS IN IDEM. TEMA 712/STF. INOCORRÊNCIA. FATORES AUTÔNOMOS NAS FASES DE EXASPERAÇÃO E DE MODULAÇÃO DA MINORANTE. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. DISPOSITIVOS EFETIVAMENTE ANALISADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo embargante contra acórdão desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas que, por unanimidade, julgou improcedente a revisão criminal ajuizada contra sentença que o condenou pela prática de tráfico de drogas privilegiado interestadual (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o, c/c art. 40, V), fixada a pena em 5 anos, 8 meses e 2 dias de reclusão, em regime semiaberto.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de inovação indevida de fundamentação com consequente reformatio in pejus, sob o argumento de que o Tribunal, ao manter a fração mínima de 1/6 da minorante do tráfico privilegiado, valeu-se de fundamentos novos — a condição de “mula” e a adulteração do veículo — não utilizados pelo juízo sentenciante; (ii) reconhecimento de omissão quanto à tese de vedação ao bis in idem, fundada no Tema 712 do Supremo Tribunal Federal, que impede a dupla valoração da natureza e da quantidade de droga nas primeira e terceira fases da dosimetria; (iii) subsidiariamente, prequestionamento explícito do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e dos arts. 59 e 68 do Código Penal e DO art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a agregação de novos fundamentos pelo Tribunal, sem alteração da fração da minorante nem agravamento da pena, configura reformatio in pejus vedada; (ii) aferir se o acórdão embargado foi omisso quanto à tese de bis in idem decorrente da dupla valoração da natureza e da quantidade da droga nas primeira e terceira fases da dosimetria; (iii) analisar o cabimento do prequestionamento quando os dispositivos invocados foram efetivamente aplicados no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão embargável é a ausência de pronunciamento sobre ponto ou questão que o órgão julgador deveria ter enfrentado. A contradição, por sua vez, pressupõe incompatibilidade lógica interna ao próprio decisum, entre fundamentos e conclusão ou entre diferentes passagens da fundamentação. Não configuram esses vícios o inconformismo da parte com a solução adotada ou a pretensão de substituição do fundamento do acórdão por outro mais favorável ao embargante.
5. A vedação à reformatio in pejus pressupõe agravamento concreto da situação do recorrente. A agregação de novos fundamentos pelo Tribunal para sustentar a manutenção da fração já fixada na sentença, sem qualquer incremento sancionatório, não configura reformatio in pejus, porquanto a pena final permaneceu inalterada.
6. Não há bis in idem quando os fatores utilizados na exasperação da pena-base e na modulação da fração da minorante são distintos. A dupla valoração vedada pelo Tema 712 do Supremo Tribunal Federal pressupõe a utilização dos mesmos elementos nas duas fases, circunstância não verificada quando a quantidade e a natureza da droga fundamentam a exasperação da pena-base e a condição de “mula” e a adulteração do veículo para ocultação do entorpecente justificam a fixação da minorante no patamar mínimo.
7. O prequestionamento em embargos de declaração somente se mostra pertinente quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro em relação ao dispositivo que se pretende prequestionar. É descabido quando os dispositivos invocados foram efetivamente analisados e aplicados no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CF, art. 93, IX; CP, arts. 59 e 68; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, ApCrim 0002091-54.2017.8.11.0109; TJMT, N.U 1002098-73.2016.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1035193-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[JOSIVAN FOLGADO DINIZ - CPF: 870.598.272-34 (ADVOGADO), AMILTON GONCALVES BARBOSA - CPF: 418.887.072-91 (EMBARGANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LARISSA ANDRADE SILVA CORREIA - CPF: 003.853.802-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADA. COMPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS SEM AGRAVAMENTO DA PENA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. BIS IN IDEM. TEMA 712/STF. INOCORRÊNCIA. FATORES AUTÔNOMOS NAS FASES DE EXASPERAÇÃO E DE MODULAÇÃO DA MINORANTE. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. DISPOSITIVOS EFETIVAMENTE ANALISADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo embargante contra acórdão desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas que, por unanimidade, julgou improcedente a revisão criminal ajuizada contra sentença que o condenou pela prática de tráfico de drogas privilegiado interestadual (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o, c/c art. 40, V), fixada a pena em 5 anos, 8 meses e 2 dias de reclusão, em regime semiaberto.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de inovação indevida de fundamentação com consequente
reformatio in pejus
, sob o argumento de que o Tribunal, ao manter a fração mínima de 1/6 da minorante do tráfico privilegiado, valeu-se de fundamentos novos — a condição de “mula” e a adulteração do veículo — não utilizados pelo juízo sentenciante;
(ii)
reconhecimento de omissão quanto à tese de vedação ao
bis in idem
, fundada no Tema 712 do Supremo Tribunal Federal, que impede a dupla valoração da natureza e da quantidade de droga nas primeira e terceira fases da dosimetria;
(iii)
subsidiariamente, prequestionamento explícito do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e dos arts. 59 e 68 do Código Penal e DO art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a agregação de novos fundamentos pelo Tribunal, sem alteração da fração da minorante nem agravamento da pena, configura
reformatio in pejus
vedada;
(ii)
aferir se o acórdão embargado foi omisso quanto à tese de
bis in idem
decorrente da dupla valoração da natureza e da quantidade da droga nas primeira e terceira fases da dosimetria;
(iii)
analisar o cabimento do prequestionamento quando os dispositivos invocados foram efetivamente aplicados no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A omissão embargável é a ausência de pronunciamento sobre ponto ou questão que o órgão julgador deveria ter enfrentado. A contradição, por sua vez, pressupõe incompatibilidade lógica interna ao próprio decisum, entre fundamentos e conclusão ou entre diferentes passagens da fundamentação. Não configuram esses vícios o inconformismo da parte com a solução adotada ou a pretensão de substituição do fundamento do acórdão por outro mais favorável ao embargante.

5. A vedação à
reformatio in pejus
pressupõe agravamento concreto da situação do recorrente. A agregação de novos fundamentos pelo Tribunal para sustentar a manutenção da fração já fixada na sentença, sem qualquer incremento sancionatório, não configura
reformatio in pejus
, porquanto a pena final permaneceu inalterada.

6. Não há
bis in idem
quando os fatores utilizados na exasperação da pena-base e na modulação da fração da minorante são distintos. A dupla valoração vedada pelo Tema 712 do Supremo Tribunal Federal pressupõe a utilização dos mesmos elementos nas duas fases, circunstância não verificada quando a quantidade e a natureza da droga fundamentam a exasperação da pena-base e a condição de “mula” e a adulteração do veículo para ocultação do entorpecente justificam a fixação da minorante no patamar mínimo.

7. O prequestionamento em embargos de declaração somente se mostra pertinente quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro em relação ao dispositivo que se pretende prequestionar. É descabido quando os dispositivos invocados foram efetivamente analisados e aplicados no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CF, art. 93, IX; CP, arts. 59 e 68; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, ApCrim 0002091-54.2017.8.11.0109; TJMT, N.U 1002098-73.2016.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AMILTON GONÇALVES BARBOSA
contra o acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que, por unanimidade, julgou improcedente a revisão criminal ajuizada contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado interestadual (Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4o, c/c o art. 40, V) à pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 567 (quinhentos e sessenta e sete) dias-multa.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de inovação indevida de fundamentação e de omissão no acórdão embargado.

No que concerne à inovação, aduz que o Tribunal, ao manter a fração mínima (1/6) da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, valeu-se de fundamento novo, a condição de “mula” e a adulteração do veículo para acondicionamento de entorpecentes, fundamento esse que não integrara a motivação da sentença condenatória. Sustenta que essa conduta configura
reformatio in pejus
vedada, na medida em que supre lacuna na fundamentação em recurso exclusivo da defesa.

Quanto à omissão, afirma que o acórdão embargado deixou de enfrentar a tese do
bis in idem
fundada no Tema 712 do Supremo Tribunal Federal, que impede a dupla valoração da natureza e da quantidade da droga nas primeira e terceira fases da dosimetria. Pontua que, afastada a fundamentação inovadora, restaria evidenciada a ausência de fundamento idôneo para a modulação da minorante no grau mínimo, o que imporia a incidência da fração máxima de 2/3 (dois terços).

Requer, ainda, subsidiariamente, o prequestionamento explícito do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, dos arts. 59 e 68 do Código Penal e do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

A Procuradoria Geral de Justiça, em
contrarrazões
, pugna pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que o acórdão analisou a matéria de forma coesa, clara e fundamentada, e que o embargante pretende, em verdade, a rediscussão de questões já enfrentadas e desprovidas no julgamento da revisão criminal.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme relatado,
AMILTON GONÇALVES BARBOSA
opõe embargos de declaração contra o acórdão que julgou improcedente a revisão criminal. Aponta inovação indevida de fundamentação, com consequente
reformatio in pejus
, e omissão sobre a vedação ao
bis in idem
decorrente da dupla valoração da natureza e da quantidade da droga nas primeira e terceira fases da dosimetria.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, cabem embargos de declaração para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão verificada no julgado.

A omissão embargável é aquela em que o órgão julgador deixou de se pronunciar sobre ponto ou questão sobre o qual deveria ter se manifestado. A contradição, por sua vez, pressupõe incompatibilidade lógica interna ao próprio decisum, entre fundamentos e conclusão ou entre diferentes passagens da fundamentação.

No caso dos autos, o embargante inaugura seus argumentos com a alegação de que o acórdão teria inovado ao justificar a manutenção da fração mínima da minorante do tráfico privilegiado com base na condição de “mula” e na adulteração do veículo, elementos não utilizados pelo magistrado sentenciante, o que configuraria
reformatio in pejus
vedada.

O ponto não comporta acolhimento.

O acórdão embargado foi explícito ao reconhecer que o magistrado de origem aplicou a minorante no patamar mínimo sem apresentar justificativa, e, diante disso, procedeu à análise das circunstâncias do caso para verificar se a fração adotada se mostrava compatível com as particularidades da espécie.

A complementação da fundamentação, nesse contexto, não implicou agravamento da situação do requerente, porquanto a fração da minorante permaneceu em 1/6 (um sexto), exatamente como fixada na sentença.

Ou seja, a pena final não foi majorada.

O próprio acórdão embargado consignou expressamente:

“
Ademais, ainda que o magistrado a quo tenha aplicado a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado no patamar mínimo (1/6), sem apresentar justificativa, constata-se que as circunstâncias do caso justificam a manutenção do grau redutor de pena adotado. Isso porque o requerente atuou na condição de 'mula' e inclusive procedeu à modificação do automóvel, inserindo compartimento clandestino no assoalho da caçamba, no qual ocultou 54 (cinquenta e quatro) tabletes de pasta base de cocaína
” (id. 337180867).

A vedação à
reformatio in pejus
pressupõe agravamento concreto da situação do recorrente, o que não ocorreu na hipótese, uma vez que o Tribunal manteve a fração já estabelecida na sentença, sem qualquer incremento sancionatório. A agregação de novos fundamentos para sustentar o mesmo resultado, portanto, não alterou a reprimenda final, fato que demonstra a inexistência de prejuízo ao requerente.

Esse entendimento está alinhado à orientação desta própria Corte, no sentido de que, “
mesmo em sede de recurso defensivo, é possível ao Tribunal agregar novos fundamentos quando da revisão da dosimetria, desde que a reprimenda fixada na sentença não seja agravada
” (ApCrim 0002091-54.2017.8.11.0109, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 18/março/2025).

Assim, não se configura a inovação vedada apontada pelo embargante.

No pertinente à alegada omissão do acórdão quanto à tese de vedação ao
bis in idem
, fundada no Tema 712 do Supremo Tribunal Federal, a qual impediria a dupla valoração da natureza e da quantidade da droga na primeira e na terceira fases da dosimetria, novamente a pretensão defensiva não comporta acolhimento.

O acórdão embargado examinou, de forma direta e fundamentada, a questão relativa à fração da minorante do tráfico privilegiado, ocasião em que afastou a pretensão de incidência no grau máximo. A análise valeu-se da condição de “mula” e da adulteração do veículo como elementos autônomos, distintos da simples quantidade de droga utilizada para exasperação da pena-base.

A fim de que não restem dúvidas quanto à utilização de elementos distintos, destaquem-se do acórdão embargado as anotações relativas ao acréscimo da pena-base em razão da natureza e da quantidade do entorpecente apreendido:

“
No caso, o magistrado sentenciante destacou que a quantidade e a natureza da droga apreendida (54kg de pasta base de cocaína) demonstram o dolo intenso do agente e justificam o afastamento da pena mínima, motivo pelo qual fixou a sanção basilar em 07 (sete) anos de reclusão.

Embora inexistam circunstâncias judiciais negativas a serem sopesadas nos termos do artigo 59 do Código Penal, o acréscimo de 2/5 (dois quintos) na pena-base mostra-se legítimo e proporcional, sobretudo diante da expressiva quantidade e da natureza altamente nociva do entorpecente apreendido, parâmetros que justificam a exasperação e se coadunam com os princípios da razoabilidade e da individualização da pena
” (id. 324867896).

Por sua vez, ao fixar a fração utilizada para fins de minoração da pena por força do reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a decisão colegiada anotou a condição de mula e a utilização de veículo adulterado como motivação para estabelecê-la em 1/6, conforme anteriormente registrado.

Ou seja, não há falar-se em
bis in idem
, na medida em que os fatores de valoração da pena-base e de mensuração da fração utilizada para redução da pena definitiva (minorante) são distintos.

Em suma, a decisão não padece de quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

O que o embargante pretende, na realidade, é a rediscussão do mérito já decidido, com a substituição do fundamento adotado pelo Tribunal por aquele que lhe seria mais favorável. Essa finalidade é incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

No que concerne ao pedido de prequestionamento explícito dos arts. 93, inciso IX, da Constituição Federal, 59 e 68 do Código Penal e art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, novamente a pretensão não merece acolhimento.

O prequestionamento em embargos de declaração somente se mostra pertinente quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro em relação ao dispositivo que se pretende prequestionar. Como os referidos dispositivos foram efetivamente aplicados e analisados no acórdão embargado, não há omissão nesse aspecto.

Nesse sentido, consolidou-se a orientação desta Corte no sentido de que “o prequestionamento, em embargos de declaração, somente se mostra pertinente quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro” (TJMT, N.U 1002098-73.2016.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, julgado em 05/dezembro/2022).

À vista de todo o exposto,
não acolho
os embargos de declaração opostos por
AMILTON GONÇALVES BARBOSA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026